Tribunal: TJPA
Processo: 0904161-31.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904161-31.2023.8.14.0301

APELANTE: CARLOS DE MELO COSTA ROCHA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. MANUTENÇÃO DO PROCESSO ORDINÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, denegando mandado de segurança impetrado por médico formado no exterior, visando à tramitação simplificada de revalidação de diploma com base no Sistema ARCU-SUL e normas do Conselho Nacional de Educação (CNE). Na sentença, o Juízo a quo reafirmou a autonomia universitária da UEPA para definir critérios de revalidação, conforme previsto no art. 207 da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto controvertido consiste em saber se a Resolução CNE nº 01/2022 impõe às universidades públicas a adoção do procedimento simplificado para revalidação de diplomas estrangeiros em casos aplicáveis, ou se prevalece a autonomia universitária para decidir pelo processo ordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNE nº 01/2022 permite o procedimento simplificado para diplomas acreditados, mas não revoga a prerrogativa das universidades públicas de optar pelo processo ordinário, conforme sua autonomia didático-científica e administrativa.
4. A autonomia universitária, assegurada pelo art. 207 da CF/1988, legitima a UEPA a adotar os critérios que considere adequados para assegurar a qualidade dos profissionais revalidados.
5. A aceitação expressa do edital de revalidação pelo agravante, sem impugnação prévia, implica concordância com o procedimento ordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A autonomia universitária permite às universidades públicas a escolha do processo de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar pelo processo ordinário, mesmo na presença de normas que incentivem a tramitação simplificada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Carlos de Melo Costa Rocha
contra a decisão monocrática proferida pela
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
nos autos da
Apelação Cível nº 0904161-31.2023.8.14.0301
, que manteve a sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

A sentença havia denegado a segurança pleiteada pelo agravante, que buscava a revalidação simplificada de seu diploma de medicina, obtido na Universidad de Aquino Bolivia – UDABOL, com base na acreditação no Sistema ARCU-SUL, conforme as normativas do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação.

Na origem, o autor impetrou mandado de segurança visando compelir a Universidade do Estado do Pará (UEPA) a adotar o procedimento de tramitação simplificada para revalidação de seu diploma. Em sua apelação, argumentou que o Sistema ARCU-SUL e a Resolução CNE nº 03/2016 permitiriam tal procedimento, o qual deveria ser aceito pela instituição.

O juízo a quo, ao apreciar a ação, concluiu pela improcedência do pedido, uma vez que a autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, permite à UEPA definir seus próprios critérios de revalidação, incluindo a opção pelo processo ordinário, conforme estipulado no edital da instituição.

A decisão monocrática que manteve a sentença a quo, fundamentou-se na autonomia universitária e no direito das universidades públicas de definir critérios de revalidação de diplomas. Assim, concluiu pela ausência de ilegalidade na decisão da UEPA de seguir o processo ordinário para revalidação, ao invés do procedimento simplificado requerido.

Em suas razões de agravo interno, o agravante impugna a decisão monocrática sob o argumento de que a
Resolução CNE nº 01/2022
obrigaria todas as universidades públicas a observar a tramitação simplificada nos casos aplicáveis. O recorrente sustenta que o descumprimento de tal normativa configura violação direta à Lei nº 9.394/1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Argumenta ainda que a autonomia universitária não pode sobrepor-se às normas gerais estabelecidas pelo CNE e pleiteia que seja reformada a decisão monocrática, determinando-se a revalidação simplificada de seu diploma em um prazo de 90 dias, conforme estipulado pela referida Resolução.

Em contrarrazões, a
Universidade do Estado do Pará
defende a manutenção da decisão proferida, reiterando que sua escolha pelo processo ordinário é válida e está em conformidade com a legislação, especialmente devido à sua autonomia administrativa e acadêmica. A UEPA argumenta que o agravante aceitou os termos do edital e que a exigência de revalidação ordinária visa assegurar a qualidade e responsabilidade social dos profissionais graduados no exterior.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia em apreço versa sobre o pleito do agravante em ter seu diploma de graduação em Medicina, obtido no exterior, revalidado junto à Universidade do Estado do Pará (UEPA) por meio de procedimento simplificado, fundamentando-se no reconhecimento mútuo da qualidade acadêmica entre instituições credenciadas.

Inicialmente, cabe destacar que a Lei nº 9.394/1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, permite a revalidação de diplomas estrangeiros por universidades públicas que ofereçam curso de mesmo nível ou equivalente, conforme preceitua o art. 48:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

Ademais, a autonomia didático-científica e administrativa das universidades públicas, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, lhes permite determinar, conforme seu julgamento e normativas internas, o procedimento de revalidação mais adequado, considerando as especificidades do curso e a responsabilidade social envolvida.

A regulamentação sobre o procedimento simplificado, contida na Resolução nº 03/2016 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação e na Portaria Normativa nº 22/2016 do Ministério da Educação, estabelece critérios para a tramitação simplificada, aplicável apenas a diplomas estrangeiros que atendam requisitos específicos, tais como: credenciamento no Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul (ARCU-SUL) ou constância na lista da Plataforma Carolina Bori.

No caso em tela, o edital publicado pela UEPA para o processo de revalidação prescreve a modalidade ordinária, incluindo a realização de provas teóricas, dissertativas e de habilidades clínicas. Este processo visa assegurar a qualidade técnica e a adequação do profissional às normas e padrões brasileiros, de modo a garantir que a revalidação reflita fielmente as exigências do ensino médico no país.

A submissão do agravante a este edital, com expressa concordância aos seus termos e sem impugnação das normas estabelecidas, indica adesão plena ao processo definido pela instituição. Assim, a pretensão de imposição judicial de tramitação simplificada configura interferência indevida na autonomia universitária, vedada pelo princípio constitucional da independência entre os Poderes, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica neste caso.

Em consonância com entendimento já pacificado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISPÔS QUE A REVALIDAÇÃO SE DARIA POR MEIO DE PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837485-38.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Diante do exposto, constata-se que os critérios adotados pela UEPA estão plenamente alinhados com a legislação e regulamentação vigentes, cabendo à instituição a escolha do processo revalidatório conforme sua prerrogativa de autonomia administrativa e acadêmica.

Portanto, é evidente que a sentença proferida pelo juízo "a quo" deve ser mantida em sua integralidade, em conformidade com os princípios constitucionais e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão de primeira instância em todos os seus termos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão agravada na sua integralidade, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024